Tribunal: TJES
Processo: 0000094-97.2023.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000094-97.2023.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO
COATOR: 2 juizado especial criminal de Vitória/ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
HABEAS CORPUS.
ALEGADA OMISSÃO. AFASTAMENTO. DECISÃO QUE EXPRESSAMENTE DETERMINOU A CONCLUSÃO DOS AUTOS AO RELATOR, “ANTE A URGÊNCIA ALEGADA”. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
DEBORAH GUIMARAES PINTO

em face da decisão monocrática de ID 15119108, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 14996148, que, por sua vez, acolheu os aclaratórios opostos para esclarecer que o magistrado prolator da decisão não é o relator do
writ
e, portanto, não lhe cabe outras providências. Determinou, portanto, a imediata conclusão dos autos ao Exmo. Relator.

Em suas razões, a agravante alega que a decisão agravada manteve a omissão da anterior decisão, consistente na “
falha da decisão em determinar expressamente ao relator original a imprescindibilidade e a prioridade de uma decisão monocrática. A decisão agravada limitou-se a afirmar que a jurisdição não seria exercida pelo Juiz prolator da decisão (substituto), sem determinar o necessário impulso processual pelo relator originário.”

É a síntese do necessário. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

A partir da leitura das razões recursais, verifico que a insurgência da agravante reside na alegação de que “a
decisão agravada limitou-se a afirmar que a jurisdição não seria exercida pelo Juiz prolator da decisão (substituto), sem determinar o necessário impulso processual pelo relator originário
.”

Entretanto, em que pese a decisão agravada tenha rejeitado os aclaratórios, a decisão monocrática anteriormente embargada (ID
14996148) esclareceu suficientemente o motivo pelo qual o prolator da decisão ora recorrida não possui competência para qualquer outra providência:

“Destaco inicialmente que este signatário outrora atuava como membro suplente e substituiu o Juiz Idelson Santos Rodrigues na qualidade de membro efetivo desta 1ª Turma Recursal, compartilhando o mesmo gabinete no sistema PJE (perfil de unidade judicial que possibilita a conclusão dos autos indicada para cada relator), fato que ensejou no presente processo, tal como em outros, a conclusão dos autos à minha relatoria, sem a observância de tratar-se de processo preteritamente distribuído a outro relator, ao passo que em conformidade com o art.8º, § 3º da Resolução 023/2016 (Regimento Interno das Turmas Recursais), os processos anteriormente distribuídos à relatoria do membro desligado permanecem sob sua vinculação, mesmo após o encerramento do mandato.

Esta foi a constatação que ensejou o despacho anterior, pelo qual: (a) identifiquei que trata-se de processo distribuído à relatoria do eminente colega e ainda não julgado; e (b) determinei que os autos lhe fossem conclusos, visto que é regimentalmente o juiz natural para conhecer do processo e impulsioná-lo, mediante julgamento monocrático, colegiado ou outras providências.”

E, por fim, determinou a remessa dos autos ao Relator:

“Isto posto
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos aclaratórios para integrar a fundamentação do despacho pretérito com o presente elemento, ensejo no qual,
ante a urgência alegada, DETERMINO a imediata conclusão dos autos ao Exmo. Relator.”
(grifo nosso)

Portanto, verifico que não se sustenta a alegação da agravante de que houve omissão ou erro na decisão agravada, na medida em esta determinou expressamente a remessa do processo ao relator “ANTE A URGÊNCIA ALEGADA”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão impugnada.

Sem custas e honorários advocatícios.

Intimem-se.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)